Tribunal: TJES
Processo: 5006438-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006438-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIENE LEA VACCARI e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHOR AGRÍCOLA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARRESTO DE SAFRAS FUTURAS. PENHORA DE VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de cédula de crédito bancário, manteve a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os valores bloqueados nas contas das agravantes e a medida de arresto cautelar de grãos de café.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 questões em discussão: (i) definir se, expirado o prazo de validade do penhor agrícola, é possível o arresto cautelar de safras futuras não abrangidas expressamente pela garantia; (ii) analisar a legalidade da penhora de 30% (trinta por cento) sobre rendimentos de natureza salarial e previdenciária para a satisfação de crédito não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O penhor agrícola possui prazo de validade, nos termos do art. 61 do Decreto-Lei 167/67 e do art. 1.439 do Código Civil, não ocorrendo prorrogação automática da garantia sobre safras futuras.

4)
A garantia pignoratícia, vinculada à safra de 2014/2015, não se estende a colheitas posteriores sem previsão expressa, em observância ao princípio da literalidade dos títulos de crédito, o que torna inviável o arresto cautelar indiscriminado de safras recentes.

5)
A regra da impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria, prevista no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, comporta mitigação quando a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e da respectiva família.

6)
A renda líquida da agravante, superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), permite a penhora no percentual de 30% (trinta por cento), pois preserva montante suficiente para a manutenção de um padrão de vida digno.

7)
As agravantes não demonstraram, por meio de prova documental, que a constrição no patamar fixado inviabiliza a subsistência, ônus que lhes competia.

8)
O princípio da menor onerosidade da execução deve ser ponderado com o princípio da efetividade da tutela executiva, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, não podendo servir de escudo para o inadimplemento da obrigação quando a constrição se mostre razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Expirado o prazo de validade do penhor cedular agrícola, e inexistindo averbação de prorrogação, a garantia não se estende às safras futuras, sendo incabível o arresto cautelar de colheitas não abrangidas expressamente pelo título.

2. É lícita a penhora de percentual de salários e proventos de aposentadoria para o pagamento de dívida não alimentar, desde que a constrição, analisada no caso concreto, preserve montante que assegure a dignidade do devedor e da respectiva família.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 167/67, art. 61; Código Civil, art. 1.439; Código de Processo Civil, arts. 301, 797 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.232.798/SP; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003796-12.2023.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002203-45.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Ediene Lea Vaccari e outras e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia instaurada decorre da execução de título extrajudicial movida pela
Cooperativa de Crédito Norte do Espírito Santo – Sicoob Norte
contra as recorrentes, tendo por fundamento cédula de crédito bancário com garantia de sacas de café, emitida em 2015, cuja inadimplência ensejou o requerimento de arresto cautelar.

A decisão recorrida deferiu parcialmente a medida liminar de arresto dos grãos, limitando-a aos bens localizados no endereço previamente indicado na petição inicial.

Rejeitou-se, contudo, a expedição de mandados de busca indiscriminados, sob o fundamento de que o Judiciário não pode ser instrumentalizado como meio investigativo para localização de bens não especificados, consoante dispõe o artigo 301 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia, pois, em torno da alegação de
nulidade do penhor agrícola
, por expiração do prazo legal estabelecido no artigo 61 do Decreto-Lei 167/67 e no artigo 1.439 do Código Civil, uma vez que a cédula foi firmada em 2015.

Cumpre ainda definir a possibilidade de
penhora de rendimentos de salário e proventos de aposentadoria
, a teor do art. 833 do CPC.

In casu
, a cédula de crédito previu como garantia a colheita de café das safras de
2016 a 2019
, não havendo qualquer registro ou averbação de prorrogação da garantia cedular.

Segundo a jurisprudência do STJ:
“Transferir o penhor sobre uma safra para safras futuras pode se revelar providência inócua, gerando um efeito cascata, notadamente se tais safras futuras forem objeto de garantias autônomas, advindas de outras dívidas: a safra que garante uma dívida, nessa hipótese, poderia ser vendida livremente pelo devedor (como se sobre ela não pesasse qualquer ônus), fazendo com que a safra futura garanta duas dívidas, e assim sucessivamente, esvaziando as garantias”.
(REsp n. 1.232.798/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2012, DJe de 12/11/2012.)

De fato, observa-se que o crédito informado na Cédula de Crédito Bancário (fl. 28) possuía a finalidade de
“custeio da(s) lavoura(s) de café conilon safra 2014/20
1
5, localizada(s) na(s) propriedade(s) denominada Sítio
Dona Déia, situada na localidade do Córrego Paraisópolis, Município de Vila Valério-ES”.

A teor da cláusula 20 do título executivo (fl. 33), depreende-se que as sobreditas colheitas de 2014/2015, estimadas em 342 sacas de café, serviram de garantia ao capital liberado, razão pela qual se conclui pela
impossibilidade de arresto cautelar indiscriminado de sacas das colheitas recentes
:

“Núm. Garantia: 1

Tipo Garantia: PENHOR

Origem: DO ASSOCIADO

Valor: 68.400,00

Descriçâo: A COLHEITA DA(S) LAVOURA(S) DO PRODUTO ABAIXO INDICADO DE MINHA (NOSSA) PROPRIEDADE, ESTIMADA EM 342 SACAS BENEFICIADAS COM CAFE CONILON DE 60,5 KG CADA, TIPO 7/8 PARA MELHOR COM ATE 10% DE BROCA E ATE 13% DE UMIDADE
SAFRA 2014/2015
, DE VALOR IINITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAlS), NO TOTAL EQUIVALENTE A R$ 68.400,00 (SESSENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAlS), PRODUZIDA NO IMOVEL RURAL DENOMINADO SÍTIO DONA DÉIA, SITUADO NO CORREGO PARAISÓPOLIS, NO MUNICÍP1O DE VILA VALERIO-ES, DAS QUAIS POR ESTE INSTRUMENTO DECLARO-ME (RAMOS) DEPOSITARIO(S) FIEL (EIS) PARA EFEITOS LEGAIS”.

Ao contrário do que alega
SICOOB Conexão
em contrarrazões, a natureza perene da atividade agrícola e a fungibilidade do produto da colheita não autorizam, por si só, a prorrogação automática do penhor, devendo prevalecer o prazo de validade da garantia expressamente ajustado, em primazia ao princípio da literalidade dos títulos de crédito.

Como cediço, a relativização da impenhorabilidade salarial é autorizada quando preservado percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e respectiva família, como consignado pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal nos Agravos de Instrumento n.º 5003796-12.2023.8.08.0000 e n.º 5002203-45.2023.8.08.0000.

É de se conferir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE SALÁRIO - ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PENHORA DE PROVENTOS - MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE EM TESE. 1.
O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto
. Data: 19/Oct/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5003796-12.2023.8.08.0000 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE SALARIAL MITIGADA – RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os Tribunais Superiores tem assentado que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada para dar efetividade à execução quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família e, em contrapartida, dar efetividade à execução. Precedentes STJ.
Data: 27/Jun/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5002203-45.2023.8.08.0000 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

No tocante às circunstâncias fáticas, os documentos acostados aos autos, especialmente os contracheques, revelam que a agravante aufere renda líquida superior a R$ 16.000,00 mensais, valor expressivamente superior à média da população brasileira.

Com efeito, a decisão impugnada, ao fixar a penhora em 30% sobre o valor líquido, considerou a necessidade de preservar a dignidade da devedora, resguardando-lhe quantia suficiente para manutenção própria e dos dependentes, nos exatos termos da orientação preconizada pelos Tribunais Superiores.

A agravante não demonstrou, de forma objetiva e documentada, que a retenção de 30% dos rendimentos inviabiliza a manutenção de padrão mínimo de subsistência, ônus que lhe competia.

Ao contrário, diante da renda líquida elevada, a decisão atacada preserva o necessário equilíbrio entre o direito de execução do credor e a dignidade da devedora, evitando-se o esvaziamento do processo executivo.

Em relação à invocação do princípio da menor onerosidade da execução, não se pode olvidar que tal princípio deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da execução, nos termos do art. 797 do CPC.

Assim, não se presta a proteger, incondicionalmente, interesses do executado em detrimento do direito do exequente à satisfação do crédito, notadamente quando a constrição incide sobre parcela mínima dos rendimentos, sem prejuízo à dignidade do devedor.

A tese de violação à impenhorabilidade absoluta dos salários desconsidera a evolução jurisprudencial que, à luz da principiologia constitucional, relativiza tal garantia para dar efetividade à tutela jurisdicional executiva.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento

para determinar a
desconstituição
da medida liminar de arresto dos grãos de café.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.